Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707027-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: QUADRO ELETRICO E AUTOMACAO EIRELI - EPP, JUVENCIO DE SA BARROS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face de Acórdão proferido por esta c. 3a TURMA CÍVEL, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, ementado da seguinte forma: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. 3. O fato de as conclusões alcançadas na decisão judicial impugnada não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão. 4. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.” Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, o embargante destaca a ocorrência de error in procedendo, na medida em que os Embargos de Declaração anteriormente opostos tinham por objeto decisão monocrática da Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, mas fora julgado pelo Colegiado da 3a Turma Cível. Destaca que a situação gerou prejuízo ao recorrente “haja vista que, com o procedimento adotado, ficou impedido de interpor agravo interno em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.” Requer seja sanado o vício apontado, como a consequente anulação da Acórdão prolatado, seguindo-se o julgamento monocrático dos Embargos de Declaração. A embargado apresentou contrarrazões (ID. 51098976). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos Declaratórios. Analisando as razões recursais, verifico, de pronto, que assiste razão ao embargante. Compulsando o caderno recursal, constato que esta Relatoria prolatou decisão de ID. 37683020, na qual não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, em razão da violação do duplo grau jurisdicional. Irresignado, o agravante interpôs Embargos de Declaração (ID. 38006252), em que alegou a ocorrência de omissão no decisum vergastado. Ato contínuo, os Embargos foram pautados e julgados pelo Colegiado desta c. 3a Turma Cível, que proferiu o Acórdão no 1733965. Ocorre que, tendo sido opostos Embargos Declaratórios em face de decisão monocrática, cabe a esta Relatoria proferir, também em decisão monocrática, a decisão voltada ao seu julgamento, conforme dispõe o art. 1.024, §2° do Código de Processo Civil. Destarte, devem ser providos os presentes Embargos para anular o Acórdão no 1733965, ante a manifesta incompetência do Órgão Colegiado para apreciação do recurso. Sendo assim, com fundamento no princípio da celeridade e da economia processual, passo ao julgamento dos Embargos Declaratórios acostados ao ID. 38006252, nos seguintes termos: O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da Decisão de ID n° 37683020, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela 2a Vara de Execução Fiscal do DF. Em suas razões recursais, o embargante/agravante, alega que a r. Decisão padece de vício de omissão quanto aos argumentos apresentados pelo ora recorrente ao “(...) não apreciar a matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que independe de prévia discussão na 1o instância (...).” Defende que deve ser reconhecida a ocorrência de interrupção no prazo prescricional, tendo em vista a existência de parcelamento administrativo das dívidas executadas. Sustenta, ainda, que as informações apresentadas na tela SITAF juntadas com o agravo de instrumento gozam da presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual é “(...) inquestionável que o particular procedeu ao parcelamento administrativo (...)”. Nesse contexto, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que seja conhecido e provido o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Pugna pela manifestação expressa acerca dos argumentos apresentados, para fins de prequestionamento. Contrarrazões em ID n° 38567570. Inicialmente, destaco que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço dos Embargos Declaratórios. No mérito, os Embargos não merecem provimento. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Nesta senda, os embargos de declaração constituem modalidade de recurso sujeito à fundamentação vinculada, ou seja, é necessário, por exigência legal, que a parte indique especificadamente o vício de que macula a decisão recorrida. Também é necessário ressaltar que os embargos de declaração não servem para o reexame da matéria resolvida no julgado. Na hipótese vertente, não há qualquer vício a ser sanado, pois todos os pontos destacados pelo embargante em seu recurso foram devidamente considerados para a prolação do Acórdão vergastado. A fundamentação do decisum expressamente consignou que o pedido recursal “não foi objeto da decisão recorrida ou sequer requerido na origem.” Na verdade, a decisão que o agravante aponta como objeto do recurso sequer consta dos autos de origem. Destarte, os requerimentos veiculados no recurso tratam de inovação recursal e violam o duplo grau de jurisdição. Importa ressaltar que o Tribunal não está obrigado a se manifestar pormenorizadamente sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha razões fundamentadas de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu na hipótese em apreço. Nesse sentido, destaco o seguinte julgados do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX-CÔNJUGE. TRIBUNAL ESTADUAL QUE NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, VI E 371, DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ausência de violação do art. 489 do NCPC. O Tribunal estadual não está obrigado a manifestar-se sobre todas as teses aventadas pelas partes, mas apenas àquelas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) [grifos nossos]. No âmbito desta Corte, destaco: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC). 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Ao contrário do que alega o embargante, a parte dispositiva do acórdão não fala em denegação de segurança. Contudo, consta na ementa do acórdão a expressão "SEGURANÇA DENEGADA", que deve ser corrigida, uma vez que o acórdão manteve a sentença, que havia concedido parcialmente a segurança (ID no 10914381). Assim, a referida expressão deve ser substituída por "SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA". 6. Embargos de declaração parcialmente providos. (Acórdão 1294815, 07042808320198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado. 2. Ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, a existência de vício no acórdão deve ser demonstrada pelo embargante, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, o que causa a rejeição da insurgência. 3. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado. (...). 5. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1255660, 00045840420158070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Na espécie, denota-se claramente que o embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada, pois insiste em retomar as mesmas teses elencadas nas razões recursais e perfeitamente discutidas na fundamentação da decisão recorrida. Entretanto, o fato de a conclusão do Acórdão não acolher as teses levantadas pelo recorrente não configura vício sanável por meio de Embargos Declaratórios. Além disso, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Destarte, uma vez que o v. Acórdão ora impugnado não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo recurso em tela, deve ser-lhe negado provimento, por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. A respeito, colaciono: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. ARTIGO 942, §3o, II, CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. A técnica de ampliação do Colegiado, preconizada no artigo 942, § 3o, II, do CPC, no julgamento de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, refere-se à hipótese do julgamento antecipado parcial de mérito, prevista no artigo 356, do Código de Processo Civil. 3. Embora julgamento parcial de mérito (artigo 356, do Código de Processo Civil) possa, aparentemente, assemelhar-se a julgamento de mérito parcial (podendo ser apenas um eventual jogo de palavras), tais institutos não se confundem, de modo que o agravo de instrumento que impugna a decisão de julgamento de mérito parcial não está embarcado pela técnica de ampliação do colegiado, conforme o que preconiza o artigo 942, §3o, II, do Código de Processo Civil. 4. No caso dos autos, na decisão combatida, o magistrado a quo acolheu parcialmente a impugnação apresentada, em sede de liquidação de sentença, o que foge completamente da hipótese do artigo 356, do Código de Processo Civil. 5. Quanto ao mérito, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes. 7. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 8. Preliminar rejeitada. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733916, 07327117920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DESERÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONSTATADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado. 2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente vício que justifique a oposição do recurso integrativo. 3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime. (Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Na linha do explanado, o recurso não merece provimento. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios registrados sob o ID. 49983732, para sanar o erro in procedendo, e anular o Acórdão de no 1733965. Por fim, ausente qualquer dos vícios constantes do art. 1.021 do CPC, REJEITO os Embargos Declaratórios registrados sob o ID. 38006252. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023 22:52:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora